Tribunal: TJES
Processo: 0014925-04.2018.8.08.0347
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Taxa de Coleta de Lixo
Data de julgamento: 2023-11-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014925-04.2018.8.08.0347

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL INTEGRALMENTE REJEITADOS. CONDENAÇÃO DO EMBARGADO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS. AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA. DEFENSORIA NA FUNÇÃO INSTITUCIONAL DA CURADORIA ESPECIAL. SEM HONORÁRIOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Deve ser reformada a Sentença na qual o Juiz, em embargos à execução fiscal, a despeito de rejeitar integralmente os embargos, condena o embargado ao pagamento de honorários advocatícios. 2. Não cabe honorários à Defensoria Pública Estadual quando ela atua na sua função institucional de Curadoria Especial. Precedentes do e. TJES. 3. Sentença parcialmente reformada. 4. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0014925-04.2018.8.08.0347

APELANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADA: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, depreende-se dos autos que Jair Vieira Lima, “
por intermédio da Defensoria Pública no exercício de sua função institucional de Curadora Especial
” (página 01 do id 606013), opôs Embargos à Execução Fiscal em face do Município de Vitória que, ao final, foram assim julgados na Sentença constante às páginas 13-18 do id 6063013:

“Ante o exposto, REJEITO os embargos opostos por JAIR VIEIRA LIMA à execução fiscal nº 0038511-84.2009.808.0024, que lhe move o Município de Vitória, resolvendo o mérito, na forma do art. 487, inciso I, do CPC.

Condeno o embargante ao pagamento de metade das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo, equitativamente, na forma do art. 85, § 8º, do CPC, em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), atualizados monetariamente a partir desta data, acrescidos de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, contados do trânsito em julgado, quando a verba se tornará exigível.

Condeno, também, o embargado em honorários advocatícios, que fixo, na forma do art. 85, § 8º, do CPC, em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), atualizados monetariamente a partir desta data, acrescidos de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, contados do trânsito em julgado, quando a verba se tornará exigível
.” (Página 17, sem grifo no original).

O Município de Vitória interpôs o presente recurso (páginas 21-25 do id 6063013), evidentemente, com a alegação de que a Sentença deve ser reformada porque não havia motivo para sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios, já que os Embargos à Execução opostos pela ora Apelada foram integralmente rejeitados.

Sem muitas delongas, o caso é de provimento do recurso, haja vista, de fato, a inexistência de sucumbência do Município Apelante ou, ainda, de incidência do princípio da causalidade.

Ademais, insta salientar que o entendimento deste egrégio Tribunal de Justiça (TJES) é o de que não cabe honorários em favor da Defensoria Pública quando ela atua na sua função institucional de Curadoria Especial. Neste sentido:

(...). Ocorre que, no entender desta c. Primeira Câmara Cível,
os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública no exercício da curadoria especial, uma vez que essa função faz parte de suas atribuições institucionais
(TJES, Apelação Cível de n. 0022539-94.2017.8.08.0347; Relator: Júlio César Costa de Oliveira, Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível, Data: 25/11/2022). 4. Recurso conhecido e provido. (APELAÇÃO CÍVEL n.º 0011626-48.2020.8.08.0347, Relator: Des. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA, julgado pela Primeira Câmara Cível em 28.09.2023). (Sem grifo no original).

(...).
O exercício da curatela especial de executado ausente é função intrínseca às atribuições institucionais da Defensoria Pública (4º, XVI, LC nº 80/1994), sendo vedado o recebimento de honorários pelo desempenho de tal função, para a qual já é remunerada mediante o subsídio
, apenas fazendo jus à verba decorrente da condenação em honorários sucumbenciais caso o seu assistido sagre-se vencedor na demanda. Precedentes do STJ. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (AGRAVO DE INSTRUMENTO n.º 5004122-69.2023.8.08.0000, Relator: Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, julgado pela Segunda Câmara Cível em 23.08.2023). (Sem grifo no original).

(...).
Não há que se falar na fixação de honorários pelo mero exercício da curadoria especial pela Defensoria Pública, eis que corresponde a função institucional prevista no artigo 4º, inciso XVI, da LC 80/94. Precedentes.
(...). (APELAÇÃO CÍVEL n.º 0001215-86.2017.8.08.0011, Relator: Des. LUIZ GUILHERME RISSO, julgado pela Terceira Câmara Cível em 11.04.2023). (Sem grifo no original).

Assim, como não houve sucumbência do Município Apelante, bem como porque a Defensoria Pública atuou no exercício de sua função institucional, a conclusão é pelo provimento do recurso, com reforma da Sentença na parte alusiva à condenação do Apelante ao pagamento de honorários advocatícios.

Do exposto, dou provimento ao recurso para, reformando em parte a Sentença recorrida, afastar a condenação do Município de Vitória ao pagamento de honorários advocatícios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO DO E. RELATOR PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO.